Tribunal: TJPA
Processo: 0800428-23.2020.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800428-23.2020.8.14.0085

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: CANDIDO RODRIGUES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800428-23.2020.8.14.0085

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

APELADO:

CANDIDO RODRIGUES DA COSTA

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DECORRENTES DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA NO CASO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO QUE DÁ INDÍCIOS DE QUE A CONTRATAÇÃO QUESTIONADA ENSEJOU NO RECEBIMENTO DE VALORES PELO CONSUMIDOR. TODAVIA, A CONFIRMAÇÃO DE TAL INFORMAÇÃO SOMENTE PODERIA SER REALIZADA APÓS A NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA E O ENVIO DE OFÍCIO A BANCO DIVERSO, ONDE O APELADO POSSUI A CONTA BANCÁRIA QUE PODE TER RECEBIDO O VALOR DO EMPRÉSTIMO. PONTOS AINDA CONTROVERTIDOS. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA FEITO EM CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO. RETORNO DOS AUTOS Á ORIGEM, PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Volta-se a instituição financeira apelante contra sentença que julgou antecipadamente procedentes os pedidos contidos em inicial, declarando como indevidas as cobranças decorrentes de contrato de empréstimo consignado questionado;

II – Em análise aos autos, percebe-se que a instituição financeira juntou documento que deu fortes indícios que o crédito emprestado fora recebido pelo consumidor em conta bancária de instituição financeira não integrante do litígio (ID. 5937268);

III – Considerando que o recebimento de valores emprestados ensejaria na possibilidade de se aferir pela legalidade do contrato questionado, - sendo esse o entendimento jurisprudencial pacífico -, percebe-se que a lide não poderia ter sido julgada de maneira antecipada, ante a evidente manutenção de pontos controvertidos;

IV – Desse modo, forçoso a anulação da sentença e retorno dos autos à origem, para dilação probatória;

V – Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800428-23.2020.8.14.0085

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

APELADO:

CANDIDO RODRIGUES DA COSTA

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Inhangapi, nos autos
Ação de Declaração de Inexistência de Débitos Decorrentes de Serviço não Contratado C/C Pedido de Indenização por Danos Materiais pelo Dobro do Indébito e por Danos Morais
, movida por
CANDIDO RODRIGUES DA COSTA.

Consta da inicial da ação: 1) que o autor é beneficiário da previdência social, recebendo aposentadoria por idade NB 159.340.975-0; 2) que diante do regular recebimento do seu benefício, fora surpreendido com descontos realizados em sua folha de pagamento, decorrentes de contrato de empréstimo consignado realizado junto à demandada (Contrato nº 567846206); 3) que, por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer as contratações mencionadas; 4) desse modo, pleiteou a declaração de inexistência do débito decorrente com a devida restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e também o recebimento de indenização por dano moral.

Contestação fora apresentada pela instituição financeira (ID. 5937266), onde aduziu pela legalidade da contratação questionada. Nesse sentido, em síntese, arguiu que o autor teria recebido o crédito emprestado em sua conta corrente, motivo pelo qual se denotaria pela existência do débito em questão. Por essa argumentação, pleiteou que o magistrado responsável pelo caso determinasse que a parte autora fornecesse extrato da sua conta bancária para acusar a presença ou ausência do recebimento do crédito suscitado, ou fosse expedido ofício à Caixa Econômica Federal para que essa apresentasse o referido documento.

Fora apresentada Réplica a Contestação, onde o autor sustentou que o documento apresentado pela instituição financeira acerca do depósito do crédito de empréstimo não possuiria qualquer relação com o contrato debatido no caso. De outro modo, requereu o julgamento antecipado da lide (ID. 5937277).

Julgando antecipadamente a lide (ID. 5937279), o magistrado singular JULGOU PROCEDENTES os pedidos do autor. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que a instituição financeira não teria demonstrado a legalidade das contratações, motivo pelo qual declarou a inexistência do débito em questão. Por essa cognição, condenou-a ao pagamento de indenização por dano material no dobro dos valores até então descontados. Por outro lado, condenou também ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

APELAÇÃO apresentada pela demandada (ID. 5937292), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, eis que: 1) preliminarmente, a sentença teria incorrido em cerceamento de defesa, dado que na peça contestatória a parte teria requerido a realização de necessários e específicos atos de dilação probatória, o que não foi analisado pelo juízo
a quo
; 2) no mérito, que a realização de depósito em conta bancária do consumidor conduziria ao reconhecimento da contratação, eis que o autor não teria devolvido o crédito emprestado; 3) que o contrato cerne do litígio não fora juntado nos autos por equivoco material, mas que o juízo poderia ter determinado a sua inclusão em face do disposto no art. 370 do Código de Processo Civil; 4) subsidiariamente, que mesmo se considerando pela inexistência do débito debatido, não caberia a condenação imposta ao pagamento de indenização por dano moral; 5) pela inaplicabilidade da repetição do indébito ao caso.

Deste recurso, não foram apresentadas as Contrarrazões (ID. 5937301).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800428-23.2020.8.14.0085

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

APELADO:

CANDIDO RODRIGUES DA COSTA

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra a sentença que julgou procedentes os pedidos do autor, de forma a declarar a inexistência do débito cerne do litígio. Por esse motivo, tal ato decisório também estipulou ao seu desfavor condenações de indenização de cunho material e moral.

De antemão, percebe-se que uma das teses da instituição financeira apelante concerne em alegar que a sentença fora proferida de forma a cercear sua defesa, tendo em vista que o juízo responsável pelo caso não teria se manifestado acerca da produção de prova pleiteada em contestação.

Vejamos:

No que tange a mencionada tese preliminar, examina-se de pronto que ela merece acolhida, eis que a produção da prova pretendida pela outrora requerida se denota fundamental para o deslinde do caso. É o que se observa dos autos, tendo em vista que a instituição financeira juntou documentação que dá indícios de que a contratação questionada gerou crédito recebido pelo consumidor (ID. 5937268). Todavia, considerando que a conta corrente de recebimento do ora apelado se situa em instituição bancária diversa da apelante, necessário a expedição de ofício para que se elucide o ponto controverso da lide.

É o que se compreende, dado que em casos análogos entende a cediça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que no recebimento de créditos pelo consumidor, forçoso reconhecer a licitude da contratação questionada. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 2. EMPRÉSTIMO EFETIVAMENTE FIRMADO E RECEBIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE NENHUM VÍCIO A ENSEJAR A NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. 4. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. SITUAÇÕES DISTINTAS. 5. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. “ (...) In casu, o contrato foi celebrado com assinatura a rogo do Apelante e com a presença de duas testemunhas devidamente identificadas, f. 79/82, sem que se tenha demonstrado a existência de procurador devidamente constituído mediante instrumento público de mandato.
Ocorre que o Banco Apelado comprovou que o valor contratado foi efetivamente creditado na conta-corrente do Apelante, f. 89, fato por ele não refutado, hipótese em que a jurisprudência dos Tribunais de Justiça tem relativizado a formalidade supramencionada, preservando a existência de negócio jurídico firmado segundo o princípio da boa-fé, mormente porque se a vontade do Apelante não era a de contratar o aludido empréstimo, a ele caberia tomar as providências no sentido da imediata restituição do valor depositado na sua conta
. (...)Ao aceitar o depósito do numerário, o Apelante revela seu comportamento concludente, o que o impede de questionar os descontos das respectivas parcelas do empréstimo, por aplicação da teoria do venire contra factum proprium, que veda o comportamento contraditório. Comprovada a perfectibilização do negócio, com o pagamento do importe correspondente ao mútuo em favor do beneficiário, são devidos os respectivos descontos em seus proventos de aposentadoria, referentes às parcelas do empréstimo contratado, fato que não configura ato ilícito, tampouco atrai o dever de indenizar ou a repetição do indébito, como acertadamente decidiu o Juízo. (STJ, REsp nº 1.780.205 – PB (2018/0300650-4), Rel. Min. Marco Aurélio Bellize, julgado: 18.12.2018, DJe 18/12/2018).

Por esse motivo, considerando-se que a prova requerida se constitui em instrumento fundamental para a elucidação do caso, notório que o julgamento antecipado da lide se sucedeu de maneira desarrazoada, ocasionando o cerceamento da defesa do ora apelante. Eis que, portanto, existente a necessidade de produção de outras provas, tendo em razão os indícios de que a instituição financeira recorrente realizou transferência ao autor, alegação essa que somente poderá ser confirmada com a dilação probatória pleiteada, eis que o ora recorrente, Banco Itaú BMG Consignado SA, não possui acesso às informações bancárias do banco do consumidor, Caixa Econômica Federal.

Da mesma forma entende a cediça jurisprudência pátria em casos similares, quando há evidente lacuna probatória que proíbe o julgamento antecipado da demanda. Examinemos:

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROVA INSUFICIENTE. QUESTÕES RELEVANTES DE FATO CONTROVERTIDAS. PROVA TESTEMUNHAL PERTINENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Havendo fatos controvertidos na lide ainda não dirimidos, configura cerceamento de defesa o julgamento do mérito, com desprezo ao pedido de produção de provas feito nos autos. No caso, as provas requeridas, especialmente a oral, eram pertinentes à solução da lide, de maneira que houve violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Logo, impõe-se a sua anulação, com retorno dos autos à Vara de origem para dilação probatória (TJSP; Apelação Cível 1001136-77.2021.8.26.0099; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bragança Paulista - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/08/2022; Data de Registro: 01/08/2022).

CERCEAMENTO DE DEFESA. Ação de obrigação de fazer com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais. Julgamento antecipado da lide. Sentença de improcedência. Inadmissibilidade. Necessidade de apuração da legalidade das cobranças em sede de perícia. Prova pericial indispensável ao deslinde do feito. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1009063-76.2021.8.26.0008; Relator (a): Anna Paula Dias da Costa; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/01/2022; Data de Registro: 25/01/2022)

Desta feita, considera-se que a lacuna probatória observada no caso ocasiona a perduração nociva de pontos controvertidos, impondo-se o afastamento do julgamento antecipado realizado em piso. Fundamental, então, o retorno dos autos à origem para que seja realizada a dilação probatória.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim que seja declarada a anulação da sentença de piso para que a lide retorne à origem para dilação probatória.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/10/2023